Tribunal: TCU
Processo: 015.848/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. Homologação da metodologia e dos cálculos das alíquotas de referência da Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam relatório de auditoria que tem por objetivo analisar a aderência da metodologia de cálculo da alíquota da Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS), e do redutor das compras governamentais, a vigerem em 2027, nos termos da Lei Complementar 214/2025, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 349, § 7o, inciso II, c/c § 9o, inciso II, da Lei Complementar 214/2025, e no art. 1o, inciso XXIX, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. homologar a metodologia de cálculo, elaborada pelo Poder Executivo Federal, da alíquota de referência da Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS) e do respectivo redutor aplicável nas aquisições de bens e serviços pela administração pública direta, autárquica e fundacional, por sua conformidade com os parâmetros estabelecidos na Lei Complementar 214/2025 e na Emenda Constitucional 132/2023; 9.2. comunicar ao Senado Federal, a quem caberá fixar a alíquota de referência para o ano de 2027, que: 9.2.1. a responsabilidade pela elaboração da metodologia, nos termos do art. 349, § 7o, inciso I, da Lei Complementar 214/2025, coube ao Poder Executivo da União, por meio da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil; 9.2.2. guiado pelas diretrizes da participação cidadã e do diálogo institucional declarados no Plano de Gestão aprovado pela Portaria TCU 61/2025, o Tribunal oportunizou a diversos setores da sociedade a possibilidade de contribuir para a consistência da metodologia em painel de especialistas em finanças e tributação, realizado no dia 10/11/2025 na Escola Superior de Governo do TCU, que contou também com a participação de consultores das Consultorias Legislativa e de Orçamentos, Fiscalização e Controle, do Senado Federal, cujas contribuições, quando pertinentes, foram devidamente incorporadas na presente modelagem; 9.2.3. eventuais ajustes na metodologia ora homologada, se necessários, poderão ser implementados posteriormente em comum acordo entre o TCU e a Receita Federal, nos termos do art. 349, § 10, da Lei Complementar 214/2025; 9.3. encaminhar a presente deliberação, acompanhada de cópia integral da instrução de peça 49 e do relatório e do voto que acompanham esta deliberação, ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, e às entidades que participaram do painel de especialistas; e 9.4. restituir o presente processo para a SecexContas, para posterior apensamento aos respectivos cálculos a serem realizados em 2026.